Tribunal: STF
Processo: HC 249232
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Letícia Pedroso Peniche, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo no HC nº 949.837/SP, Relatora a Ministra Daniela Teixeira.(edoc. 8)



    Depreende-se dos autos que a paciente cumpre pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/2006.



    A defesa diz ter requerido “a progressão de regime nos termos do artigo 112, parágrafo 3º, da LEP. Entretanto, o pedido foi negado, data venia, com indevida interpretação de que a paciente teria sido condenada por crime de organização criminosa.” O indeferimento foi confirmado no âmbito do TJSP.



    Anota que a paciente é mãe de três crianças dependentes de cuidados maternos, aludindo à violação do princípio da taxatividade, pois considerado o crime de associação para o tráfico como fundamento para negar a fração de 1/8 (um oitavo) relativa à progressão de regime.



    Requer “a concessão em caráter liminar para que ratifique o cálculo de penas da Paciente, abstendo-se o juízo de considerar a condenação de associação para o tráfico para fins de análise do requisito contido no inciso V do § 3º do art. 112 da Lei nº. 7.210/1984.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa da decisão impugnada:



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PROGRESSÃO DE REGIME. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. IMPEDITIVO PARA CONCESSÃO DO LAPSO DIFERENCIADO DE 1/8 (UM OITAVO). AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 



1. Agravo regimental interposto contra decisão da presidência desta Corte que indeferiu liminarmente habeas corpus, mantendo a decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que negou progressão de regime a condenada por associação para o tráfico. 



2. A decisão recorrida baseou-se no art. 112, § 3º, V, da Lei de Execução Penal, que impede a concessão de progressão de regime especial a condenados por crimes que envolvam associação criminosa.



 II. Questão em discussão 



3. A questão em discussão consiste em saber se a condenação por associação para o tráfico impede a aplicação do lapso de 1/8 para progressão de regime especial, conforme interpretação do art. 112, § 3º, V, da LEP.



III. Razões de decidir 



4. A jurisprudência do STJ entende que a condenação por associação para o tráfico impede a aplicação do lapso de 1/8 para progressão de regime, pois o art. 112, § 3º, V, da LEP abrange crimes que envolvem concurso necessário de agentes. 5. O entendimento consolidado é de que a vedação se aplica não apenas ao crime de organização criminosa, mas também a qualquer associação voltada para práticas delitivas. 



6. Não há flagrante ilegalidade na decisão impugnada que justifique a concessão do habeas corpus de ofício.



 IV. Dispositivo e tese 



7. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1. A condenação por associação para o tráfico impede a aplicação do lapso de 1/8 para progressão de regime especial. 2. O art. 112, § 3º, V, da LEP abrange crimes que envolvem concurso necessário de agentes em práticas delitivas." Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 112, § 3º, V; Lei n. 12.850/2013, art. 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 776.818/TO, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 26.6.2023; STJ, HC 535.063/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 25.8.2020.”(edoc. 8)



    A situação retratada nos autos viabiliza a concessão da ordem.



    Vê-se que o Superior Tribunal de Justiça confirmou o entendimento da instâncias ordinárias quanto a impossibilidade de aplicação do art. 112 § 3º, da LEP, lançando a seguinte fundamentação:



“4. A jurisprudência do STJ entende que a condenação por associação para o tráfico impede a aplicação do lapso de 1/8 para progressão de regime, pois o art. 112, § 3º, V, da LEP abrange crimes que envolvem concurso necessário de agentes. 5. O entendimento consolidado é de que a vedação se aplica não apenas ao crime de organização criminosa, mas também a qualquer associação voltada para práticas delitivas.”



    Considerou-se o não cumprimento do requisito descrito no inciso V do §3º do art. 112 da LEP, todavia, levando-se em conta a condenação pelo crime de associação para o tráfico (art. 35, caput, da lei de drogas).



    Essa compreensão revela-se em descompasso com o direito penal do fato e com o princípio da legalidade estrita, pois o aludido dispositivo é categórico ao estabelecer como requisito, além de outros quatro, a não integração do apenado à organização criminosa.



    O esforço argumentativo lançado na decisão não afasta a distinção existente entre os delitos de “associação para o tráfico” e “organização criminosa”, não fosse assim, o legislador ordinário não teria definido as referidas condutas em normas e dispositivos legais distintos.



    É nítido, portanto, que a intenção do legislador ordinário em matéria criminal foi a de estabelecer as respectivas diferenças e com isso evitar a interpretação alargada para fins punitivos. 



    No caso dos autos, ficou comprovada a insubsistência da fundamentação utilizada para negar o novo cálculo da pena da paciente, a sinalizar que os demais requisitos previstos no art. 112, § 3º, da LEP foram preenchidos.



    Além disso, o fundamento utilizado pelas instâncias ordinárias e ratificado pelo STJ vai de encontro à compreensão da Segunda Turma. Confira-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SEGUNDA TURMA QUE ORIENTA A MATÉRIA SOB EXAME. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO ESPECIAL DE REGIME PREVISTA NO ART. 112, §3°, DA LEP. MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. CONDENADA POR CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAR À APENADA RESTRIÇÃO LEGAL OPONÍVEL UNICAMENTE A AGENTE QUE INTEGROU ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PROSCRIÇÃO À ANALOGIA IN MALAM PARTEM. AGRAVO DESPROVIDO. I - A lei somente veda a concessão de progressão especial à condenada que tenha integrado organização criminosa, não abrangendo a apenada que tenha participado de associação criminosa (art. 288 do CP) ou associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/2006). II - Agravo a que se nega provimento”. (HC 216310 AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 25/8/2022).



    “HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO ESPECIAL DE REGIME PREVISTA NO ART. 112, §3°, DA LEP. MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. CONDENADA POR CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAR À APENADA RESTRIÇÃO LEGAL OPONÍVEL UNICAMENTE A AGENTE QUE INTEGROU ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PROSCRIÇÃO À ANALOGIA IN MALAM PARTEM. PRINCÍPIO DO FAVOR REI. APENADA CONDENADA A CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO. AUSÊNCIA DE ÓBICE À INCIDÊNCIA DA PROGRESSÃO MAIS BENÉFICA. ORDEM CONCEDIDA PARA DETERMINAR QUE O JUÍZO DE EXECUÇÃO PENAL ABSTENHA-SE DE CONSIDERAR ANTERIOR CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO COMO ÓBICE À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PREVISTO NO ART. 112, § 3°, DA LEP. 1. A Constituição da República (art. 5°, XXXIX) assegura que “não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal”, postulado que exige a subsunção estrita das condutas e das sanções criminais à moldura normativa. 2. Como se nota da leitura do art. 112, § 3°, V, da LEP, a lei somente veda a concessão de progressão especial à apenada que tenha integrado organização criminosa, não abrangendo a associação criminosa (art. 288 do CP) ou associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/2006). 3. Como, in casu, está a se avaliar circunstância que impede a aplicação de patamar mais benéfico para a progressão de regime é vedada à analogia in malam partem, incidindo o princípio da legalidade estrita. 4. Não há, pela redação do art. 112, § 3°, da LEP restrição à progressão especial a quem cumpra pena por crime equiparado a hediondo, portanto o fato de a paciente cumprir pena por crime equiparado a hediondo (tráfico de drogas) não é entrave ao reconhecimento da progressão especial, a qual deve incidir sobre o totum da reprimenda que lhe foi imposta (tanto ao crime de associação para o tráfico como ao próprio tráfico de drogas). 5. Ordem de habeas corpus concedida a fim de determinar que o Juízo a quo realize nova análise de progressão da pena total da paciente (tanto ao crime de tráfico como ao de associação para o tráfico), abstendo-se de considerar o crime de associação para o tráfico como óbice à progressão especial de regime prevista no art. 112, § 3°, da LEP” (HC 183610, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19/11/2021).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, concedo a ordem de habeas corpus para que o Juízo da execução, verificando o preenchimento dos demais requisitos do art. 112, § 3º, da LEP, observe a fração de 1/8 para fins de progressão de regime em favor da paciente.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente